Tribunal: STF
Processo: RE 92744
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-10-14
Data de publicação: 1980-10-14

Ementa:
CONTRATO DE EMPREITADA. 1- RESPONSABILIDADE PELAS CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS AO INPS. ENCARGO DO DONO DA OBRA, A VISTA DE CLÁUSULA
CONTRATUAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 454. 2- SUCUMBENCIA PARCIAL (CPC,
ART. 21). OCORRENCIA. 3- RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE
CONHECIDO E ASSIM PROVIDO.